Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600645-24.2024.6.16.0149
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR EM REDES SOCIAIS. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
Cuida-se de recurso eleitoral contra a sentença proferida pelos do Juízo da 149ª Zona Eleitoral de
Cianorte/PR, que julgou improcedente a representação por propaganda eleitoral irregular.
A recorrente alegou que a recorrida realizou propaganda eleitoral em rede social sem comunicar
o endereço eletrônico à Justiça Eleitoral, conforme exigido pela legislação, utilizando um perfil de
Instagram diverso do informado no registro de candidatura.
A sentença de primeiro grau considerou que a candidata havia cumprido a norma ao indicar suas
redes sociais, mas o recorrente sustentou a necessidade de comunicação específica de todos os
endereços.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se o recurso cumpre o princípio da dialeticidade; (ii) se é
aplicável a multa por propaganda eleitoral em perfil de rede social não informado à Justiça
Eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44163689 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516250480000000043113048
Número do documento: 24102516250480000000043113048
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 15:19:53
A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade foi rejeitada, uma vez que as razões
recursais demonstraram a inconformidade com a ausência de multa, estabelecendo uma
correlação com os fundamentos da sentença.
No mérito, restou comprovado que a propaganda foi veiculada em perfil não previamente
informado à Justiça Eleitoral, em afronta ao art. 57-B, §1º, da Lei nº 9.504/97. A legislação exige a
comunicação de todos os endereços eletrônicos utilizados na propaganda eleitoral, e a falta de
cumprimento configura irregularidade objetiva.
A posterior regularização do endereço não afasta a aplicação da sanção prevista no §5º do
referido artigo. A norma visa garantir a transparência e a legalidade no uso das redes sociais para
propaganda eleitoral, sendo a sanção aplicável independentemente do elemento subjetivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conhece-se e dá-se provimento ao recurso, reformando a sentença para aplicar multa de R$
5.000,00 à recorrida, conforme art. 57-B, §5º, da Lei 9.504/97.
Tese de julgamento: "A não comunicação prévia dos endereços eletrônicos de redes sociais
utilizados para propag

Inteiro teor:
07/12/2024
Número: 0600645-24.2024.6.16.0149

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 10/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de representação eleitoral n.º 0600645-
24.2024.6.16.0149 que nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e do art. 57-B
da Lei n° 9.504/97, revogou a liminar concedida e julgou improcedente a representação eleitoral,
extinguindo o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo
Civil. (Trata-se de representação eleitoral proposta pela Coligação "Indianópolis o Trabalho
Continua!", com fulcro nas Resoluções-TSE 23.608/2019 e 23.610/2019 em face de Rosangela
Aparecida Lopes, alegando em síntese que representada fez o uso da rede social Instagram, nas
quais realizou propaganda eleitoral irregular, em endereço não informado à justiça eleitoral, mais
especificadamente https://www.instagram.com/rosangela.lopes.1908/). (JUIZO 100% DIGITAL
ADESÃO 07/10/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
INDIANÓPOLIS O TRABALHO CONTINUA [PSD, Federação
BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL, PDT]
(RECORRENTE)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
JOÃO LIBERATI JUNIOR (ADVOGADO)
ALEX AIRES DA SILVA (ADVOGADO)
ROSANGELA APARECIDA LOPES (RECORRIDA)
LAURO GOERLL FILHO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ROSANGELA APARECIDA LOPES
VEREADOR (RECORRIDO)
LAURO GOERLL FILHO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44163689
25/10/2024
16:25
Acórdão
Acórdão

Num. 44163689 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516250480000000043113048
Número do documento: 24102516250480000000043113048
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 15:19:53
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.291

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600645-24.2024.6.16.0149 – Indianópolis –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: INDIANÓPOLIS O TRABALHO CONTINUA [PSD, Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL, PDT]
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI - OAB/PR41792-A
ADVOGADO: JOÃO LIBERATI JUNIOR - OAB/PR62709
ADVOGADO: ALEX AIRES DA SILVA - OAB/PR55479
RECORRIDO: ELEICAO 2024 ROSANGELA APARECIDA LOPES VEREADOR
ADVOGADO: LAURO GOERLL FILHO - OAB/PR46676
RECORRIDA: ROSANGELA APARECIDA LOPES
ADVOGADO: LAURO GOERLL FILHO - OAB/PR46676
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR EM REDES SOCIAIS. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
Cuida-se de recurso eleitoral contra a sentença proferida pelos do Juízo da 149ª Zona Eleitoral de
Cianorte/PR, que julgou improcedente a representação por propaganda eleitoral irregular.
A recorrente alegou que a recorrida realizou propaganda eleitoral em rede social sem comunicar
o endereço eletrônico à Justiça Eleitoral, conforme exigido pela legislação, utilizando um perfil de
Instagram diverso do informado no registro de candidatura.
A sentença de primeiro grau considerou que a candidata havia cumprido a norma ao indicar suas
redes sociais, mas o recorrente sustentou a necessidade de comunicação específica de todos os
endereços.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se o recurso cumpre o princípio da dialeticidade; (ii) se é
aplicável a multa por propaganda eleitoral em perfil de rede social não informado à Justiça
Eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44163689 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516250480000000043113048
Número do documento: 24102516250480000000043113048
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 15:19:53
A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade foi rejeitada, uma vez que as razões
recursais demonstraram a inconformidade com a ausência de multa, estabelecendo uma
correlação com os fundamentos da sentença.
No mérito, restou comprovado que a propaganda foi veiculada em perfil não previamente
informado à Justiça Eleitoral, em afronta ao art. 57-B, §1º, da Lei nº 9.504/97. A legislação exige a
comunicação de todos os endereços eletrônicos utilizados na propaganda eleitoral, e a falta de
cumprimento configura irregularidade objetiva.
A posterior regularização do endereço não afasta a aplicação da sanção prevista no §5º do
referido artigo. A norma visa garantir a transparência e a legalidade no uso das redes sociais para
propaganda eleitoral, sendo a sanção aplicável independentemente do elemento subjetivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conhece-se e dá-se provimento ao recurso, reformando a sentença para aplicar multa de R$
5.000,00 à recorrida, conforme art. 57-B, §5º, da Lei 9.504/97.
Tese de julgamento: "A não comunicação prévia dos endereços eletrônicos de redes sociais
utilizados para propaganda eleitoral configura irregularidade objetiva, sujeitando o responsável à
multa, conforme art. 57-B, §5º, da Lei 9.504/97."
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, art. 57-B, §§1º e 5º.
Resolução TSE nº 23.610/19, art. 28, §1º.
Jurisprudência relevante citada:
REPRESENTAÇÃO nº 060002262, Acórdão, Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, DJE,
19/08/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/10/2024
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO "INDIANÓPOLIS O TRABALHO
CONTINUA", em face da sentença proferida pelo Juízo da 149ª Zona Eleitoral de Cianorte/PR,
que julgou improcedente a representação por propaganda eleitoral irregular movida em desfavor
de ROSANGELA APARECIDA LOPES.
Sustenta, o recorrente, em síntese, que a) a recorrida utilizou rede social para veicular
propaganda eleitoral, não informada à Justiça Eleitoral, conforme exigido pela legislação; b) o
perfil comunicado no registro da candidatura é diferente daquele identificado nas provas
anexadas à inicial, tendo URL distinta e conteúdo diverso; c) a mera inclusão de um perfil de
Instagram não supre a obrigatoriedade de comunicação de todos os perfis, especialmente quando

Num. 44163689 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516250480000000043113048
Número do documento: 24102516250480000000043113048
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 15:19:53
se tratam de contas distintas; d) “a decisão recorrida, ao entender que a comunicação de um
perfil de Instagram seria suficiente para abarcar todos os demais, desconsidera a clareza da
exigência legal, que é específica quanto à obrigatoriedade de comunicar todos os endereços
utilizados na campanha”.
Ao final, requer a reforma da sentença, para o fim de aplicar a multa prevista no art. 57-B, §5º da
Lei das Eleições.
Em suas contrarrazões, ROSANGELA APARECIDA LOPES argumenta que a) em PRELIMINAR,
houve a violação ao princípio da dialeticidade; b) no mérito, a sentença não merece reforma, haja
vista considerar que foram cumpridas todas as exigências legais, com as publicações sendo
realizadas nos perfis devidamente divulgadas; c) ao ser intimada da liminar concedida, a
candidata imediatamente regularizou a situação de sua rede social e se absteve de realizar
novas publicações até a devida comunicação à Justiça Eleitoral; d) ”o Recorrente, apenas
apresenta inconformismo com a decisão da Magistrada a quo, não apresentando qualquer
verossimilhança em suas frágeis alegações, para reverter a Sentença clara e cristalina, que
representa o cumprimento da Justiça e dos ideais do Estado Democrático de Direito de nossa
Nação”.
Pleiteia o acolhimento e conhecimento das contrarrazões para não conhecer e negar provimento
ao Recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso,
considerando que a publicação de materiais de propaganda eleitoral em perfil não indicado
previamente à Justiça Eleitoral ofende a previsão legal do artigo 57-B, §1º, da Lei nº 9.504/97 (Lei
das Eleições).
É o relatório.

VOTO
PRELIMINAR
Em suas contrarrazões a recorrida ROSANGELA APARECIDA LOPES aduz que o recurso
interposto pela COLIGAÇÃO “INDIANÓPOLIS O TRABALHO CONTINUA” violou o princípio da
dialeticidade, pois teria se limitado a “reproduzir os argumentos sustentados em sede de
contestação, de modo que o recurso interposto não dialoga com os fundamentos da r. sentença”.
Contudo, ao contrário do alegado, o recurso explicita a insatisfação com a ausência de aplicação
da multa prevista no art. 57-B, §5º, da Lei nº 9.504/97, sustentando que o simples cumprimento
da ordem de remoção não exime o infrator da sanção legal.
Consoante entendimento assente neste Regional, nas hipóteses de as razões recursais serem
minimamente inteligíveis e referirem-se ao objeto dos autos, não há ofensa ao princípio da
dialeticidade.

Num. 44163689 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516250480000000043113048
Número do documento: 24102516250480000000043113048
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 15:19:53
Sobre o ponto, trago recente julgado desta Corte:
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL
EM
REPRESENTAÇÃO.
PRELIMINARES. OFENSA A DIALETICIDADE. AFASTADA. ARGUIÇÃO
SOBRE A LEGITIMIDADE PASSIVA DO PRÉ- CANDIDATO A VICE-
PREFEITO
NAS
RAZÕES
DE
APELAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
AFASTAMENTO NA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE
TÓPICO DE INSURGÊNCIA. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA
IRREGULAR. INOCORRÊNCIA. LEI Nº 9.504/1997, ART. 36-A. DIVULGAÇÃO
DE PLATAFORMAS E PROJETOS POLÍTICOS SEM PEDIDO EXPLÍCITO DE
VOTO E DE MAGIC WORDS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E
DESPROVIDO.
Inexiste violação ao princípio da dialeticidade recursal quando se constata a correlação entre os
fundamentos de fato e de direito apresentados na peça recursal e as razões de decidir contidas
na sentença. Afastamento da preliminar. Precedente desta Corte.
(...)
(REPRESENTACAO nº060002262, Acórdão, Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE
- DJE, 19/08/2024).

Rejeita-se, portanto, a preliminar de violação do princípio da dialeticidade.
Desse modo, os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos encontram-se
preenchidos, mormente a tempestividade, sendo o caso de conhecimento do recurso interposto.

MÉRITO
Quanto ao mérito, a matéria versa sobre a incidência ou não de multa eleitoral ao caso de
realização de propaganda eleitoral em redes sociais sem a prévia comunicação da URL à Justiça
Eleitoral.
Resta incontroverso que houve a divulgação de propaganda por meio de perfil na rede social do
Instagram, cujo endereço URL é: https://www.instagram.com/rosangela.lopes.1908, e que
não fora formalmente comunicado à Justiça Eleitoral, razão pela qual prescinde trazer os
elementos fáticos que deram ensejo à representação, podendo passar-se diretamente à análise
do direito aplicado ao caso e aos movimentos processuais.
A recorrente alega que a candidata não cumpriu com os requisitos da legislação eleitoral para
realizar propaganda eleitoral por meio da internet, visto que comunicou apenas o perfil de URL
https://www.instagram.com/rosangela.lopes.50552. Aponta que a posterior regularização não
afasta a sanção prevista em caso de descumprimento da obrigação.
Assiste razão a recorrente. Explico.
Em
consulta
ao
site

Num. 44163689 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516250480000000043113048
Número do documento: 24102516250480000000043113048
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 15:19:53
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/160002051188/202
4/79618, nesta data, verifica-se que a candidata registrou redes sociais, conforme abaixo:

Num. 44163689 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516250480000000043113048
Número do documento: 24102516250480000000043113048
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 15:19:53

Num. 44163689 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516250480000000043113048
Número do documento: 24102516250480000000043113048
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 15:19:53
A exigência de informação à Justiça Eleitoral da URL de suas redes sociais é requisito objetivo
que deve ser cumprido por todos os candidatos que pretendem propagar sua candidatura por
meio da internet.
O artigo 57-B da Lei 9.504/97 estabelece de forma clara que a comunicação à Justiça Eleitoral
dos endereços eletrônicos utilizados para propaganda eleitoral é um requisito objetivo. Confira-se:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na Internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
[...]
V – por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações
de Internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por: [...]
a) candidatos, partidos ou coligações; ou
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos.
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles
de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo
ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso
antes do início da propaganda eleitoral.
[...]
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e, quando comprovado
seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00
(trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa.

Tanto os sítios de candidatos quanto os de partidos ou coligações devem ser previamente
informados para garantir a regularidade do processo eleitoral, permitindo à Justiça Eleitoral o
controle e a fiscalização das campanhas digitais. Essa exigência é uma norma de cumprimento
obrigatório, sem margem para interpretação subjetiva.
Caso essa comunicação não seja realizada, conforme previsto no § 1º do referido artigo, a
irregularidade se configura, independentemente de qualquer elemento subjetivo, como a intenção
do candidato ou do partido.
A norma visa garantir a transparência e a legalidade na utilização dos meios digitais para a
veiculação de propaganda eleitoral. Assim, a simples ausência de comunicação do endereço
eletrônico já é suficiente para desencadear a aplicação das sanções previstas.
Regulamentando citado dispositivo, o art. 28, §1º, da Resolução TSE nº 23.610/19, estabelece
expressamente a necessidade de comunicação prévia à Justiça Eleitoral dos endereços
eletrônicos nos quais serão veiculados os materiais de propaganda eleitoral do candidato,
dispondo que:
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas
(Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV):

Num. 44163689 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516250480000000043113048
Número do documento: 24102516250480000000043113048
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 15:19:53
§1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral no
requerimento de registro de candidatura ou no demonstrativo de regularidade de
dados partidários, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos
endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral (Lei nº
9.504/1997, art. 57-B, § 1º)”

Como se vê, da leitura dos dispositivos transcritos, infere-se que a comunicação dos endereços
eletrônicos deve ser efetuada, em regra, por ocasião do requerimento de registro de candidatura
ou do demonstrativo de regularidade de atos partidários, conforme o caso, tal como previsto na
parte final dos incisos XII do art. 23 e VIII do art. 24 da Res.-TSE 23.609 e que não foi observado
no caso ora em análise.
Aduz a recorrente que a decisão não analisou corretamente a questão ao não aplicar multa à
recorrida por usar perfil diverso do comunicado à Justiça Eleitoral. Entende cabível a sanção
prevista no §5º do art. 57-B da Lei 9.504/97.
Acertada a conclusão recursal. Caso essa comunicação não seja realizada, conforme previsto no
§ 1º do referido artigo, a irregularidade se configura, independentemente de qualquer elemento
subjetivo, como a intenção do candidato ou do partido. A norma visa garantir a transparência e a
legalidade na utilização dos meios digitais para a veiculação de propaganda eleitoral. Assim, a
simples ausência de comunicação do endereço eletrônico já é suficiente para desencadear a
aplicação das sanções previstas.
A sentença vergastada consignou o seguinte:
[...]
Na hipótese dos autos, contudo, verifica-se, através do
sistema Divulgacandcontas do TSE, que a representada indicou suas redes
sociais do Facebook e Instagram, cumprindo com o disposto na norma de
regência (ID 125267268).
Assim, a conduta da representada não violou a legislação eleitoral, não se
amoldando ao dispositivo previsto no artigo 57-B da Lei nº 9.504/97.
Portanto, é de rigor a improcedência do pedido inicial.
Percebe-se que houve evidente equívoco do magistrado que entendeu que a obrigatoriedade de
indicação de “rede social” quando em verdade o candidato deve informar o “endereço na rede
social”.
Demais disso, como se verifica, no caso sequer houve a tardia comunicação do endereço
https://www.instagram.com/rosangela.lopes.1908.
Logo, sendo incontroverso que houve a divulgação de propaganda eleitoral em perfil de rede
social não informado tempestivamente à Justiça Eleitoral, o voto é pelo conhecimento e
provimento do recurso.

Num. 44163689 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516250480000000043113048
Número do documento: 24102516250480000000043113048
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 15:19:53

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso interposto pela
COLIGAÇÃO "INDIANÓPOLIS O TRABALHO CONTINUA", para reformar em parte a sentença
que julgou improcedente a representação, a fim de aplicar a ROSANGELA APARECIDA LOPES
a multa de R$ 5.000,00, nos termos do §5º do art. 57-B da Lei 9.504/97.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600645-24.2024.6.16.0149 - Indianópolis -
PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: INDIANÓPOLIS O
TRABALHO CONTINUA [PSD, FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL, PDT] -
Advogados do(a) RECORRENTE: VALTER AKIRA YWAZAKI - PR41792-A, JOÃO LIBERATI
JUNIOR - PR62709, ALEX AIRES DA SILVA - PR55479 - RECORRIDAS: ELEICAO 2024
ROSANGELA APARECIDA LOPES VEREADOR, ROSANGELA APARECIDA LOPES - Advogado
das RECORRIDAS: LAURO GOERLL FILHO - PR46676
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador eleitoral Julio Jacob Junior. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional
eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 24.10.2024